Tribunal: TJDFT
Processo: 0739846-71.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0739846-71.2024.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargantes: Julia Zenni de Carvalho Cavalheiro Global Distribuição de Bens de Consumo Ltda Embargados: Global Distribuição de Bens de Consumo Ltda Apple Computer Brasil Ltda Julia Zenni de Carvalho Cavalheiro D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Julia Zenni de Carvalho Cavalheiro (Id. 75506006) e pela sociedade empresária Global Distribuição de Bens de Consumo Ltda (Id. 75530688) contra o acórdão que deu provimento ao recurso de apelação manejado por Julia Zenni de Carvalho Cavalheiro (Id. 75087015). Nos termos da norma prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 27 de agosto de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator